Tribunal: TJSP
Processo: 2164577-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento das questões decididas pelas rr. decisões agravadas e controvertidas no presente feito – fixação de pontos controvertidos e ônus do custeio dos salários do perito nomeado nos autos – para o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade da produção de prova para o deslinde o feito – Ante as alegações da parte ré agravante de que: (a) os materiais vendidos para a parte autora, matéria-prima utilizada pela parte autora para a produção de cabos, sofrem alterações após serem processados; (b) o material vendido pela parte ré somente possui certificação até o momento em que utilizado para a fabricação dos cabos, sendo certo que, após o seu processamento, é a parte fabricante que deve atestar a qualidade do produto e (c) a parte autora utiliza a certificação da matéria-prima para atestar a qualidade de seu produto, em situação em que as propriedades dos produtos fabricados sofreram variações, confundindo "as características dos produtos adquiridos (polímeros) com as características dos produtos que elaborou, a partir da aplicação dos polímeros (cabos)", de rigor fixar também como ponto controvertido se houve modificação das características originais do polímero comercializado pela parte ré, quando da aplicação do procedimento de processamento para a fabricação de cabos pela parte autora.
PROCESSO – Prova – As despesas oriundas da realização de prova: (a) requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e (b) requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes, porquanto a matéria relativa à antecipação de despesas processuais é regulada pelos arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973) – Nos termos dos arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973), cabe o ônus do custeio às partes autora e ré da prova pericial determinada pelo MM Juízo da causa, porque foi por elas requeridas.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000752095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164577-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MASTER
POLYMERS
LTDA,
é
agravado
EVOLUCABLE
COM
IMP
EXPORT
EQUIPAMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
VOTO no 36579
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravante: Master Polymers Ltda
Agravada: Evolucable Com Imp Export Equipamentos Ltda EPP
RECURSO O presente recurso deve ser conhecido, por
aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC,
conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e
1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento
das questões decididas pelas rr. decisões agravadas e
controvertidas no presente feito
fixação de pontos
controvertidos e ônus do custeio dos salários do perito
nomeado nos autos para o julgamento da apelação apresenta
risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade da produção de
prova para o deslinde o feito Ante as alegações da parte ré
agravante de que: (a) os materiais vendidos para a parte autora,
matéria-prima utilizada pela parte autora para a produção de
cabos, sofrem alterações após serem processados; (b) o
material vendido pela parte ré somente possui certificação até o
momento em que utilizado para a fabricação dos cabos, sendo
certo que, após o seu processamento, é a parte fabricante que
deve atestar a qualidade do produto e (c) a parte autora utiliza a
certificação da matéria-prima para atestar a qualidade de seu
produto, em situação em que as propriedades dos produtos
fabricados sofreram variações, confundindo “as características
dos produtos adquiridos (polímeros) com as características dos
produtos que elaborou, a partir da aplicação dos polímeros
(cabos)”, de rigor fixar também como ponto controvertido se
houve modificação das características originais do polímero
comercializado pela parte ré, quando da aplicação do
procedimento de processamento para a fabricação de cabos
pela parte autora.
PROCESSO Prova As despesas oriundas da realização de
prova: (a) requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e (b)
requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo
MM Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes, porquanto
a matéria relativa à antecipação de despesas processuais é
regulada pelos arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973) Nos termos dos
arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts.
19 e 33 do CPC/1973), cabe o ônus do custeio às partes autora
e ré da prova pericial determinada pelo MM Juízo da causa,
porque foi por elas requeridas.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 199/201 e 212 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou que a atividade probatória recairá sobre se o produto
fornecido pela requerida atendia às especificações apresentadas pela autor e a
regularidade do produto fornecido pela ré e determinou que o custeio da prova será
suportado pela parte agravante e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “Ao fixar como pontos
controvertidos apenas as teses da agravada, o deferimento da perícia para atuação nesse
limitado espaço de controvérsia além de não observar a finalidade para o qual a
agravante postulou a perícia, devidamente afinado à sua tese de defesa, o despacho
gerou uma inversão do ônus da prova com inequívoca disparidade entre o fundamento
da decisão e a parte dispositiva, isso porque nos fundamentos assim foi declarado: “não
existem circunstâncias especiais que justifiquem modificação do ônus nessa fase
processual”. Sem qualquer fundamento, aliás, ao contrário do que declarado, foi retirado
da agravada o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e repassado para a
agravante, inclusive com o ônus econômico”; (b) “Não se restringindo à contradição na
infundada e injusta inversão do ônus da prova numa decisão - em que a parte dispositiva
contraria a deliberação - o despacho saneador também deixou de considerar as teses de
defesa, as quais, entre outras, buscam infirmar as assertivas da inicial, principalmente
porque, na esteira do teste apresentado pela própria agravada, os fatos envolvidos na
pretensão inicial demonstram que o problema de qualidade foi constatado tão somente
nos cabos produzidos pela agravada e não nos polímeros negociados pela agravante”;
(c) “Vale reiterar uma vez mais que as teses que almejam saber “se o produto fornecido
pela requerida atendia às especificações apresentadas pela autora (páginas 162/167)” e
sobre “a regularidade do produto fornecido pela ré” são exclusivamente da agravada e
não conferem oportunidade à agravante de demonstrar, tecnicamente, que as condições
de processamento sempre influenciam nas características finais dos produtos pós-
processamento. Qualquer técnico poderá explicar e, esse o desiderato do pleito de
perícia, que o produto foi transformado pela agravada e, como sói acontecer, fica, pois,
sujeito às características decorrentes do procedimento empregue”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 19).
Petições da parte agravante a fls. 22/25 e 28/29.
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 38).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória
cumulada com indenização por dano material com pedido de tutela de urgência”
promovida pela parte agravada contra a parte agravante, objetivando: (a) a declaração de
inexigibilidade de duplicata enviada a protesto, sob a alegação de que “o produto
decorrente da emissão dessa cambial é eivado e não se mostrou apto a atender ao
destinatário final, sobretudo, quando apurado em perícia administrativa, que o
informativo técnico apresentado pela ré destoa do apurado no produto” e (b) a
condenação da parte ré no ressarcimento do valor de R$56.002,58, por custos
suportados pelo uso do produto comercializado pela parte ré agravante.
A r. decisão agravada de fls. 199/200 dos autos de origem
foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
EVOLUCABLE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEEQUIPAMENTO EIRELI EPP, qualificada nos autos, ingressou
com ação declaratória cumulada com indenização por dano material
com pedido de tutela de urgência em face de MASTER POLYMERS
LTDA, também qualificada, alegando, em síntese, que tem como
objetivo social a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
isolados e comprou da requerida composto sarlink, no dia 28 de julho
de 2016, consubstanciado na nota fiscal n. 4806/1 com valor de R$
6.230,96, com objetivo de atender a um cliente, qual seja, a empresa
VMR INDÚSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA, que tinha sido
contratada
pela
empresa
THYSSENKRUPP
INDUSTRIAL
SOLUTIONS LTDA. Aduz que a empresa VMR utilizou desse
produto para confecção de cabos de controle para aplicações de
virador de vagões, entregando à empresa THYSSENKRUPP. Relata
que a empresa THYSSENKRUPP procedeu reclamação formal e,
após uma análise mais detalhada, constatou que o fator preponderante
foi a falha do produto comercializado pela ré, mediante testes
realizados em laboratório, tendo a autora que suportar um custo de R$
56.002,58 coma empresa VMR. Informa, ainda, que possui um título
protestado pela requerida, no 1o Cartório de Protestos de Sumaré, no
valor de R$ 6.230,96 e que não conseguiu resolver a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
maneira extrajudicial. Pretende a tutela antecipada para que seja
sustado os efeitos do protesto. Ao final, pretende que a ação seja
julgada procedente para declarar inexigível a duplicata de n. 4806/1
na quantia de R$ 6.230,96 e a condenação da requerida ao
ressarcimento da quantia de R$ 56.002,58.
A inicial veio instruída com a documentação (páginas 11/117).
Foi deferido o pedido de tutela de urgência (páginas 118/119).
Devidamente citada, a ré apresentou contestação com reconvenção
(páginas 133/143), sustentando que a autora entrou em contato
objetivando a aquisição de materiais para aplicar na produção de
cabos, com algumas especificações. Aduz que, dentro do estabelecido,
o material sarlink 4175 era o que atendia à autora, sendo encaminhada
a ficha técnica do material e o yellowcard. Relata que a autora, em 13
de julho de 2016, adquiriu 10kg do produto para realização de testes e,
no dia 21 de julho de 2026, noticiou que os testes foram bem
sucedidos e contrataram um volume maior. Esclarece que, como o
produto vendido não é produto final, mas sim materiais aplicados na
elaboração de outros produtos, recebem uma certificação que atesta
suas qualidades em certas circunstâncias e condições. Pela
improcedência dos pedidos.
Na
reconvenção,
pleiteia
o
recebimento
da
importância
correspondente a R$6.230,96, uma vez que o material fornecido
encontrava-se em conformidade.
Veio aos autos a réplica (páginas 181/182) e a contestação à
reconvenção(páginas 185/186).
Foi apresentada réplica à contestação à reconvenção (páginas
189/193).Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem
produzir, a requerida pleiteou a produção de prova oral e pericial
(páginas 196/197) e a autora pleiteou a produção de prova oral (página
198).
É o relatório.
Decido em saneador
As partes são legítimas e encontram-se bem representadas. Inexistem
nulidades e o processo encontra-se em ordem. Assim, dou o feito por
saneado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
Nos termos do art. 357, II do CPC/2015 as questões de fato sobre as
quais recairá a atividade probatória são: se o produto fornecido pela
requerida atendia às especificações apresentadas pela autora (páginas
162/167); a regularidade do produto fornecido pela ré.
Não existem circunstâncias especiais que justifiquem modificação do
ônus da prova nesta fase processual, observando-se a regra geral do
art. 373 do CPC/2015 e as previsões legais genéricas a respeito do
tema.
Defiro a produção de perícia técnica, nomeando para a sua realização
o perito PAULO CÉSAR BONFIM DA SILVA. Intime-o para
informar se aceita o encargo e declinar os seus honorários periciais.
O custeio da prova será suportado pela ré, uma vez que por ela foi
requerida.
Declinado o valor dos honorários, intimem-se as partes para se
manifestarem.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de
quesitos, no prazo comum de 15 dias.
Laudo em 30 dias a contar do depósito dos honorários.
Após, se houver necessidade, será designada audiência de instrução e
julgamento.
Int”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 203/207 dos autos de origem), os quais foram rejeitados
pela r. decisão agravada de fls. 212 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Não há omissão ou contradição na decisão, prestando-se o recurso
única e exclusivamente para buscar a reforma do que foi decidido.
Como já se decidiu: "São incabíveis embargos de declaração
utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)" (THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 34a ed., 2002, p. 591).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da
r. decisão agravada: (a) “a fim de restabelecer a escorreita distribuição do ônus da prova
e respectivos custos, de acordo com o Art. 373, I do Código de Processo Civil” e (b)
“(...) para assegurar o direito da agravante de produzir provas em conformidade com as
teses da defesa, as quais envolvem a contraprova à alegação de inadequação de seus
produtos, a contraprova de que não houve prova dos gastos efetivos, a prova de que os
produtos testados foram aqueles objeto da processamento (transformação) e que esta
modificou as propriedades em relação ao produto pré-processamento e a prova de que o
débito da agravada permanece incorretamente sustado”.
3. Reformam-se, em parte, as rr. decisões agravadas.
3.1. O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação
do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na espécie, a postergação do julgamento das questões
decididas pelas rr. decisões agravadas e controvertidas no presente feito fixação de
pontos controvertidos e ônus do custeio dos salários do perito nomeado nos autos para
o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade da
produção de prova para o deslinde o feito.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg. STJ:
““AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DO JUÍZO
A QUO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E ANUNCIOU O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM
PRELIMINAR
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DO DISSÍDIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
AFASTAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Nas razões do recurso especial, a
recorrente alegou divergência jurisprudencial com precedentes deste e de outros
tribunais, os quais reconheceram a possibilidade de aplicação extensiva do art. 1.015 do
CPC/2015, a fim de admitir a interposição do agravo de instrumento. Requereu,
também, a exclusão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC. Contra-arrazoado, o
recurso não foi admitido, ensejando a interposição do presente agravo, ao qual foi
apresentada contraminuta. Brevemente relatado, decido. No caso, o Tribunal de
origem concluiu que "a decisão interlocutória objurgada não resolve questão jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
qualquer espécie nem implica ônus ou prejuízo processual às partes, sendo o
instrumental remédio jurídico totalmente inadequado, portanto, não é cabível, motivo
pelo qual impõe-se o não conhecimento do recurso, já que não se reveste de caráter
decisório" (e-STJ, fl. 140). Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, na sessão
realizada no dia 5/12/2018, decidiu, por maioria, no julgamento dos REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi -
aguardando publicação - , que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”. Segundo a relatora, “a taxatividade do art. 1.015 é incapaz
de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais
poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente
reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”. A ideia, portanto, é “possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do
CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência”. Para a ministra, o uso da interpretação extensiva ou analógica dos
incisos do art. 1.015 do CPC não são suficientes para dar conta de todas as
situações". Constata-se, assim, que, com a unificação do entendimento por esta
Corte Superior, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do
agravo de instrumento, relacionada ao critério de urgência, bem como ao risco de
manifesto prejuízo pela postergação do seu julgamento para o recurso de apelação,
deverá ser realizada em cada caso, mediante o prudente juízo de valor do
magistrado. Na oportunidade, a Ministra relatora propôs ainda modulação no
sentido de que a tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas
após a publicação do acordão, não alcançando, portanto, o caso em análise. Por
outro lado, o conhecimento do recurso especial, fundado na alínea c do permissivo
constitucional, exige a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada,
por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados
(RISTJ, art. 255, § 2o), o que não foi observado pela recorrente, que se limitou a
transcrever as ementas de precedentes em que, genericamente, foi admitida a
interpretação extensiva do art. 1.015 do NCPC. Todavia, diferentemente do que
assinalou o acórdão recorrido, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021
do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto,
em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória. No presente caso, contudo, o agravo interno apresentado na origem não se
mostra manifestamente inadmissível ou improcedente, tampouco sua interposição pode
ser considerada abusiva ou protelatória, não apenas por envolver matéria carente de
pacificação doutrinária e jurisprudencial, mas também por ter como objetivo o
exaurimento de instância, com vistas à interposição de recurso especial. Diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (AREsp
1405884/AM, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 19/12/2018, o
destaque não consta do original).
3.2. Ante as alegações da parte ré agravante de que: (a) os
materiais vendidos para a parte autora, consistentes em Sarlink 4175, matéria-prima
utilizada pela parte autora para a produção de cabos, sofrem alterações após serem
processados; (b) o material vendido pela parte ré somente possui certificação até o
momento em que utilizado para a fabricação dos cabos, sendo certo que, após o seu
processamento, é a parte fabricante que deve atestar a qualidade do produto e (c) a parte
autora utiliza a certificação da matéria-prima para atestar a qualidade de seu produto,
em situação em que as propriedades dos produtos fabricados sofreram variações,
confundindo “as características dos produtos adquiridos (polímeros) com as
características dos produtos que elaborou, a partir da aplicação dos polímeros (cabos)”
(fls. 190 dos autos de origem), de rigor fixar também como ponto controvertido se
houve modificação das características originais do polímero comercializado pela parte
ré, quando da aplicação do procedimento de processamento para a fabricação de cabos
pela parte autora.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos,
aplicáveis à espécie: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
Decisão saneadora do feito

Embargos de declaração interposto em razão da ausência
de fixação dos pontos controvertidos Rejeição dos embargos sob o argumento de
evidente natureza infringente Inadmissibilidade Reconhecida a omissão trazida pela
agravante em relação à questão das provas Decisão reformada para que sejam
fixados os pontos controvertidos e provas a serem produzidas Recurso provido”
(25a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2161381-27.2016.8.26.0000,
rel. Des. Cláudio Hamilton, j. 20/10/2016, o destaque não consta do original); (b)
“PROCESSUAL CIVIL Oposição Despacho saneador Pontos controvertidos não
fixados Agravo interposto pelo opoente Decisão desprovida de fundamentação
Invalidade Artigo 331, § 2o, do Código de Processo Civil Fixação que busca
otimizar a instrução probatória Afronta ao princípio da motivação Agravo
provido”
(4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0016951-21.2013.8.26.0000, rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
22/08/2013, o destaque não consta do original) e (c) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA
LICITAÇÃO Pleito de anulação de licitação realizada pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo para construção da Linha 17 (Ouro) do Metrô - Decisão
agravada que, em sede de saneador, afastou as preliminares suscitadas, deixou de
fixar os pontos controvertidos e designou a realização de prova técnica, sem
qualquer especificação Descumprimento do disposto no §2o do art. 331 do CPC
Norma de ordem pública Necessidade de fixação dos pontos controvertidos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
como especificação e delimitação acerca da dilação probatória Fixação que busca
otimizar a instrução probatória - Afronta ao princípio da motivação Precedente
deste Egrégio Tribunal. Recurso provido” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 0047420-84.2012.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j.
20/08/2012, o destaque não consta do original).
3.3. As despesas oriundas da realização de prova: (a)
requerida pelo autor devem ser por ele arcadas e (b) requerida por ambas as partes ou
determinada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes,
porquanto a matéria relativa à antecipação de despesas processuais é regulada pelos arts.
82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts.19 e 33 do CPC/1973).
Na espécie, nos termos dos arts. 82 e 95, CPC/2015
(matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973), cabe o ônus do custeio às
partes autora e ré da prova pericial determinada pelo MM Juízo da causa, porque foi por
elas requeridas (pela parte autora: fls. 09 e 10 dos autos de origem e pela parte ré: fls.
196/197 dos autos de origem).
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ,
extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO Agravo de instrumento enfrenta decisão
que inadmitiu recurso especial. Recurso especial (alíneas "a" e "c") desafia acórdão
assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVERÃO
AS PARTES DIVIDIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO SR. PERITO, HAJA
VISTA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DETERMINADA PELO STJ. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO." (fl. 70) O recorrente reclama de
violação ao Art. 33 do CPC. Sustenta que o agravado requereu a realização da perícia,
devendo, portanto, suportar os honorários periciais. DECIDO: O STJ já proclamou
que a parte que requer a perícia é quem dever arcar com o pagamento dos
honorários periciais, nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC. Confiram-se nossa
jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO.
ANTECIPAÇÃO PELA PARTE QUE REQUEREU. - A remuneração do perito
será paga pela parte que houver requerido o exame, devendo ser também por ela
antecipada.” (REsp no 187921/HÉLIO
MOSIMANN) “EMBARGOS
DE
RETENÇÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS. I. Os honorários do perito devem
ser pagos pelo autor quando a perícia é solicitada por ele próprio, por ambas as partes
ou determinada de ofício pelo juiz (art. 33 do CPC). II. Recurso especial não
conhecido.” (REsp no 45208/SP/ CLÁUDIO SANTOS) Conheço do agravo. Dou
provimento ao recurso (CPC; Art. 557, §1o-A), para determinar que os honorários
periciais sejam arcados pelo agravado.” (Ag 769739/RS, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, data da publicação: 01/08/2006, o destaque não consta do original) e (b)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA POR QUEM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2164577-63.2020.8.26.0000
REQUEREU. 1. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do
seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu
a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP,
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010) 2. Agravo regimental a
que se nega provimento” (4a T, AgRg no Ag 1137277 / SP, rel. Min. Raul Araújo, j.
25.10.2011, DJe 07.12.2011, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte, para
reformar, em parte, as rr. decisões agravadas para: (a) fixar também como ponto
controvertido se houve modificação das características originais do polímero
comercializado pela parte ré, quando da aplicação do procedimento de processamento
para a fabricação de cabos pela parte autora e (b) reconhecer que as despesas oriundas
de prova pericial, cuja realização foi determinada pelo MM Juízo da causa a pedido das
partes autora e ré, devem ser por eles arcadas, nos termos do art. 95, CPC/2015.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator